Tribunal: TJMT
Processo: 1028641-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028641-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUERREIRO ROMANO - CPF: 083.425.319-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RODRIGO BONOTTO LTDA - CNPJ: 16.918.266/0001-58 (APELANTE), LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 102.923.469-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL UTILIZADO NA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRIVO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA – INFRINGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DENEGAÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

O mandado de segurança é a via adequada para questionar a suposta ilegalidade da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, quando a inicial está instruída com a documentação necessária ao deslinde da causa, sem a necessidade de dilação probatória.

A pretensão de alterar o enquadramento legal utilizado pela autoridade competente, na aplicação de multa, por descumprimento de obrigação acessória, não de mostra possível, já que ao Judiciário é vedado adentrar ao mérito administrativo, substituindo a Administração.

Configura infringência ao Princípio da Separação dos Poderes a alteração de dispositivo legal que fundamentou a aplicação de multa, posto que evidente a usurpação de competência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Rodrigo Bonotto Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado, em que visava à alteração da capitulação jurídica da multa aplicada pelo Fisco Estadual (id. 176109906, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o objeto da impetração consistia em afastar a ilegalidade do enquadramento legal, procedido pela Administração Pública, concernente à multa, aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória.

Aduz que o entendimento esposado pelo Juízo singular é equivocado, já que o indevido enquadramento legal autoriza o controle judicial do ato, não configurando usurpação de competência e, muito menos, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Salienta que, reformada a sentença, deve-se aplicar o previsto no artigo 1.013, III, do CPC, concedendo a ordem postulada na inicial.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 176109913, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso (id. 183009188, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Rodrigo Bonotto Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Denota-se do caderno processual que a empresa Rodrigo Bonotto Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública e o Fiscal de Tributos Estaduais, José Emetério Ribeiro Neto, ambos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, consistente na decisão administrativa que manteve a multa aplicada, por descumprimento de obrigação acessória, com o enquadramento no artigo 47-E, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.098/1998 e não na alínea “o” do referido dispositivo legal.

Salientou, na inicial, que o enquadramento legal, procedido pela Administração Pública, é equivocado, uma vez que não houve, no caso, qualquer operação de “entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria”, verbos nucleares para incidência na alínea “a” do
artigo 47-E inciso III da Lei n. 7.098/1998.

Sustentou que, caso houvesse “transporte” o Fisco não teria reconhecido a não incidência do ICMS, visto que tal operação enseja o pagamento daquele imposto.

Subsidiariamente, defende que a multa de 30% (trinta por cento) é confiscatória, porque excede o valor do ICMS, caso devido.

Com essas considerações, requereu a concessão da ordem para alterar a capitulação jurídica da multa e, subsidiariamente, que fosse adequado o valor da multa aplicada.

O Juiz singular denegou a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência,
denego a ordem de segurança pretendida.
(Sic).

Inconformada, a empresa Rodrigo Borotto Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Estado de Mato Grosso defende a extinção do processo, sem resolução do mérito, alegando que a via eleita é inadequada, visto que inexistem provas pré-constituídas, necessitando, portanto, de dilação probatória.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Da análise do caderno processual, entendo que a empresa Impetrante, ora Recorrente, trouxe aos autos o Termo de Apreensão e Depósito, a decisão administrativa, prolatada no Processo Administrativo n. 5930284/2021, o que, no meu entendimento, permitem verificar se o ato tido como coator configurou, ou não, violação a direito líquido e certo.

Nessa esteira, tenho que a desnecessidade de produção de prova é manifesta, posto que os elementos probatórios que instruíram a ação constitucional autorizam o julgamento da causa. Logo, mostra-se adequada a via do mandado de segurança para o fim pretendido.

Diante disso, rejeito a preliminar, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

A Recorrente afirma que
o objeto da impetração consistia em afastar a ilegalidade do enquadramento legal, procedido pela Administração Pública, concernente à multa, aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, o que, no seu entendimento, autorizaria o controle judicial do ato, não configurando usurpação de competência e, muito menos, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

De início, cumpre registrar que inexistem dúvidas de que é defeso ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo apenas possível o controle dos atos administrativos, com o fito de resguardar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Da análise dos autos, verifico que a empresa Apelante foi autuada pela SEFAZ/MT, em razão de estar transportando 02 (duas) Plataformas Colheitadeiras de Milho, sem notas fiscais vinculadas, sendo aplicada a penalidade prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998 (id. 176110236, págs. 01/07).

A Recorrente apresentou Impugnação Administrativa, sustentando que: a) não incidência do ICMS, por se tratar de mera transferência de ativo imobilizado usado em prestação de serviços próprios – transporte entre Fazendas do mesmo tomador de serviços; b) indevido enquadramento legal da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, devendo ser enquadrada no artigo 47-E, III, “o”, da Lei n. 7.098/1998; c) inadequação da base de cálculo do imposto, por se tratar de bem usado; d) caráter confiscatório da multa aplicada (pedido subsidiário) (id. 176110241, págs. 01/24).

A Administração Pública, ao analisar a Impugnação, acolheu-a parcialmente. Veja-se:

CONCLUSÃO
:

Diante da documentação e argumentação apresentada, optamos pelo
DEFERIMENTO PARCIAL
do pedido, do
TAD nº 1148012-5. ESTORNAMOS
a cobrança do
ICMS de R$ 85.000,00 e RETIFICAMOS
o cálculo da Multa. O valor da base de cálculo será R$ 290.000,00, valor apresentado pelo contribuinte através das avaliações. Sobre este valor a aplicação do percentual de
30%,
conforme Art. 47-E, III, a da Lei 7.098/98,
RETIFICANDO
a cobrança da
Multa
para o valor de
R$ 87.000,00
. (id. 176110237, págs. 01/03) (Sic).

Nota-se que a decisão administrativa não acolheu apenas a tese de que a penalidade deveria ser enquadrada na alínea “o” do inciso III do artigo 47-E da Lei n. 7.098/1998, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

O contribuinte alega e sugere que altere a penalidade para o Art. 47-E-III-O da Lei 7.098/08. Este artigo é utilizado quando as infrações não estão previstas nas alíneas anteriores do Art. 47-E-III.

o) descumprimento de obrigação acessória a que se referem as infrações indicadas no
caput
deste inciso, não previstas
nas alíneas a a n
- multa equivalente a 3 (três) UPF/MT;

A multa foi corretamente aplicada, já que as máquinas estavam sendo transportadas, remetidas para prestação de serviço e se enquadra bem no Art. 47-E-III-a da Lei 7.098/98. (Sic).

A autoridade competente indeferiu a pretensão da Recorrente, por entender que a infração cometida se enquadrou no previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 47-E da Lei n. 7.098/1998.

Nessa quadra, entendo que, embora a Recorrente defenda que o objeto da impetração consiste em afastar a ilegalidade da manutenção do enquadramento da multa no artigo 47-E, III, “a”, da Lei n. 7.098/1998, na verdade, almeja alterar o dispositivo legal que fundamentou a aplicação da multa, o que, no meu entendimento, não se mostra cabível, porque ao Judiciário é vedado adentrar ao mérito administrativo.

O Poder Judiciário, no caso, não pode substituir a autoridade administrativa e determinar que a infração cometida pela Recorrentes seja enquadrada em determinado artigo de lei, pois se assim o fizer, estará infringido o Princípio da Separação dos Poderes.

Registro que o enquadramento da penalidade imposta em determinado dispositivo legal é ato privativo da autoridade administrativa e, no caso, não ficou demonstrado o equívoco manifesto do mencionado ato.

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pela empresa Rodrigo Borotto Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024